Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703945-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. L. S. C., AMANDA SOUZA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE SOBRE AS ALEGAÇÕES FÁTICAS DO AUTOR. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviço médico ocorridos em hospital da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. 2. Nesses casos, mostram-se presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015, que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual. 3. Tal inversão, contudo, não deve importar obrigatoriedade de o Distrito Federal realizar a perícia, consistente na avaliação do prontuário e demais documentos médicos da demandante por meio da indicação de um de seus servidores profissionais médicos. Contudo, a não realização da indigitada prova pericial, poderá ensejar, de acordo com o convencimento do magistrado, o respectivo ônus processual da possibilidade de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e cuja comprovação dependia da referida prova. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 373, incisos I e II, §§1o e 2o, do CPC, ao determinar a inversão do ônus da prova quando não satisfeitos os requisitos exigidos para tanto. Pugna, assim, pelo restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos da legislação civil. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, §§1o e 2o, do CPC, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial". (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030